Tribunal: STF
Processo: HC 212698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Sergio Paiva de Oliveira, em favor de Abraao Lage Alves e Sergio Paiva de Oliveira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 721.968/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ABRAÃO LAGE ALVES e LUCAS SANTOS LUZ em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8009380-32.2019.8.05.0000). 



    Os pacientes tiveram sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



     O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito praticado. Assentou-se também na conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantir a eficiência da aplicação da lei penal, já que os pacientes estavam em local incerto e não sabido.



    Impetrado writ na origem, o relator no Tribunal de origem manteve a prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos e indeferiu o pedido de liminar. 



    A defesa alega que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal, em face do excesso de prazo da segregação cautelar e do não preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.



    Requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor dos pacientes.



    É o relatório. Decido.” (eDOC 09, p.98)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Agravo pendente de julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele tribunal, insistindo no excesso de prazo para julgamento do recurso. Alega não ter o juizo de primeiro grau enviado mídia referente à oitiva de testemunha ao TJ/BA, sendo o pedido reiterado três vezes pelo Desembargador Relator da segunda instância. Acusa desídia estatal e pugna pela concessão da ordem e pelo imediato relaxamento da prisão dos acusados, em sede liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus e necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Por fim, muito embora o impetrante alegue que o Juízo ignorou as recomendações quanto à celeridade, em análise perfunctória, verifico que a marcha processual segue seu curso regular.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), contudo recomendo ao Juízo de primeiro grau que, conforme já solicitado pelo TJBA (eDOC 9, p. 95), disponibilize as mídias necessárias ao julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente